Tribunal: TJES
Processo: 5000749-04.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-04.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUZA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000749-04.2024.8.08.0062

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE PIUMA.

RECORRIDOS(AS):
EDILEUZA DA SILVA SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto, recebendo a peça denominada "Apelação" como Recurso Inominado em observância ao princípio da fungibilidade e da celeridade processual que regem este rito.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES DEVIDAS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos em sede de cumprimento de sentença para: converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), correspondente ao custo de cirurgia oftalmológica custeada pela parte autora após descumprimento estatal e fixar multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). A demanda originou-se da omissão dos entes públicos em realizar a cirurgia de "Ciclofotoagulação", mesmo após condenação transitada em julgado, o que compeliu a recorrida a buscar o tratamento na rede particular devido à urgência e risco de cegueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o procedimento é de alta complexidade e responsabilidade do Estado. Alega, ainda, nulidade por ausência de intimação prévia acerca da conversão em perdas e danos. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação ao ressarcimento e da multa, alegando ausência de pretensão resistida e impossibilidade de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, no que tange à ilegitimidade passiva, a tese não merece prosperar. É pacífica a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde (Tema 793 do STF), podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento da obrigação, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

4.

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado da obrigação de fazer e manteve-se inerte. A autora, com hipertensão ocular e correndo risco de perder a visão, realizou a cirurgia com seus próprios recursos após cinco meses do deferimento da liminar, como se observa no ID. 17861578 - Pág. 1. A realização da cirurgia pela via particular foi a consequência direta dessa mora. A conversão em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, é consectário lógico da impossibilidade de obtenção da tutela específica após o descumprimento, podendo ocorrer inclusive de ofício. Não há surpresa, mas sim o exercício do direito da exequente de ser recomposta pelo prejuízo que os réus deram causa.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pelo ressarcimento e a exigibilidade das astreintes.

6.

Analiso que o descumprimento da ordem judicial é fato incontroverso. A recorrida comprovou a necessidade urgente do procedimento e a omissão estatal por prazo superior ao fixado, justificando o custeio particular para evitar dano irreversível à visão. Assim, correta a conversão em perdas e danos para ressarcir o desfalque patrimonial suportado. O valor é condizente com o orçamento apresentado e o procedimento realizado (ID. ID. 17861578 - Pág. 1). É devida a restituição integral para evitar o enriquecimento ilícito do Estado, que economizou ao não realizar o ato.

7.

Sobre as astreintes, verifico que a intimação pessoal ocorreu de forma válida pelos meios eletrônicos disponíveis à Fazenda Pública. O descumprimento prolongado de ordem judicial em matéria de saúde autoriza a incidência da multa, que possui natureza coercitiva. O valor de R$10.000,00 fixado pelo sentenciante mostra-se razoável e proporcional, considerando que houve redução do teto inicialmente previsto para evitar enriquecimento sem causa. O montante é pedagógico e razoável diante da recalcitrância de meses em caso de urgência médica.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)